Tribunal: TJES
Processo: 5011217-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Compra e Venda; Citação
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011217-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZELINDO LORENZONI e outros
AGRAVADO: LEOMIR CHRISTO ROMAO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE CITAÇÃO INDEFERIDO – HIPÓTESE DE REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE –
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Foi apresentada “exceção de pré-executividade” na qual veiculada, além de defesa processual, nítida pretensão condenatória em desfavor dos exequentes, porquanto alega ser credor da importância paga pelo imóvel, devidamente atualizada, diante da suposta invalidade do negócio jurídico realizado com os exequentes que, por sua vez, exigem por meio da lide executória o pagamento da parcela faltante do preço ajustado pela compra e venda do imóvel.

2)
Dada a manifesta pretensão condenatória, cabia ao executado/excipiente a propositura de demanda própria com tal desiderato, e não, manifestá-la em sede de exceção de pré-executividade que, como se sabe, constitui meio de defesa incidental, pela qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, insta o magistrado a se pronunciar acerca de questões de ordem pública, por ele conhecíveis de ofício, que se relacionem às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais.

3)
Em vez de rejeitar liminarmente o malfadado incidente, determinou a intimação da parte contrária para que sobre ele se manifestassem em quinze dias, dando causa, desnecessariamente, à celeuma instaurada; a rejeição liminar da exceção de pré-executividade teria evitado a prática de atos processuais desnecessários, inclusive, a interposição do presente recurso, mas esse não foi o entendimento do MM. Juiz, que optou pela prévia oitiva da parte contrária.

4)
Aos advogados dos exequentes, bastaria que se pronunciassem sobre o incidente e, possivelmente, em seguida este teria sido rejeitado; todavia, compareceram os autos para noticiarem a impossibilidade de se manifestarem sobre o incidente por se tratar de uma “nova ação”, com pedido condenatório, do que resultaria a necessidade de citação dos exequentes Zelindo Lorenzoni e Maria Cevolani Lorenzoni, haja vista não ostentarem poderes para citação.

5
)
Se a exceção de pré-executividade foi recepcionada como mero incidente, evidentemente cabia aos doutos advogados sobre ela se manifestarem – arguindo, se assim entendem, o não cabimento do incidente – fazendo-o na condição de representantes processuais dos exequentes, por integrar os serviços para os quais foram contratados, ainda que a própria execução outrora tivesse sido arquivada definitivamente.

6)
Se mantidos incólumes os poderes outorgados pelos exequentes aos doutos advogados que ajuizaram a execução, a estes competiam apresentar impugnação à exceção de pré-executividade, em prol dos exequentes/exceptos e, em seguida, aguardarem que fosse decidido pelo juiz, sendo certo o cabimento de recurso, qualquer que fosse o pronunciamento judicial; descabida a manifestação dos advogados em nome próprio, na linha de que não ostentam poderes para citação na “nova ação” proposta pelo executado, já que a impugnação ao incidente integra o serviço para o qual foram contratados pelos exequentes.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Espólio de Zelindo Lorenzoni
e
Maria Cevolani Lorenzoni

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES (Id 3750160, p. 12) que, nos autos da “
ação de execução fundada em título extrajudicial
” ajuizada em desfavor de
Leomir Christo Romão
, indeferiu o pedido de citação dos exequentes para responderem à
exceção de pré-executividade
manejada pelo executado/excipiente.

Nas razões recursais (Id 3750048), sustentam os agravantes, em síntese:
(i)
os patronos signatários foram contratados para ajuizamento da demanda executória, que se encontra definitivamente arquivada por ausência de bens passíveis de penhora, daí porque é incabível a exceção de pré-executividade;
(ii)
o agravado apresenta, em sua exceção de pré-executividade, pretensão resistida condenatória de alto vulto financeiro, denotando-se que se trata de nova ação;
(iii)
o instrumento de mandato conferido aos patronos signatários não lhes concede poderes para recebe citação/intimação de uma nova ação, como pretendido pelo agravado; e que
(iv)
a execução se encontra arquivada há mais de um ano e a pretensão do agravado – manifestada em sede de exceção de pré-executividade – se funda em nova ação, para a qual devem os exequentes serem citados pessoalmente.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

In casu
, trata-se de execução não embargada e, não obstante os esforços por parte dos exequentes (ora agravantes), não foram localizados bens passíveis de penhora, razão pela qual foi requerida a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC/2015 (Id 3750142, p. 12), o que foi deferido pelo juiz, com o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório em 14/04/2016 (Id 3750142, p. 14).

Findo o prazo de suspensão, foi requerido o desarquivamento dos autos em 08/10/2018 (Id 3750142, p. 22) e, após novas tentativas infrutíferas de localização de bens do executado, foi determinado o arquivamento definitivo do processo físico e facultado aos exequentes a retomada no feito no sistema do PJe, na hipótese de serem localizados bens penhoráveis, conforme decisão proferida em 26/04/2021 (Id 3750156, p. 63).

Após, compareceu aos autos o executado Leomir Christo Romão, por seus advogados, a fim de requerer o desarquivamento dos autos (Id 3750158) e, em seguida, foi apresentada “
exceção de pré-executividade
” (Id 3750158, p. 7/21), na qual veiculada, além de defesa processual, nítida
pretensão condenatória
em desfavor dos exequentes, porquanto alega ser credor da importância paga pelo imóvel, devidamente atualizada (R$ 85.822,17), diante da suposta invalidade do negócio jurídico realizado com os exequentes que, por sua vez, exigem por meio da lide executória o pagamento da parcela faltante do preço ajustado pela compra e venda do imóvel.

Nesse ponto se descortina o primeiro dos vários equívocos verificados na ação originária: dada a manifesta pretensão condenatória, cabia ao executado/excipiente a propositura de demanda própria com tal desiderato, e não, manifestá-la em sede de
exceção de pré-executividade
que, como se sabe, constitui meio de defesa incidental, pela qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, insta o magistrado a se pronunciar acerca de questões de ordem pública, por ele conhecíveis de ofício, que se relacionem às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais.

Na sequência, sobreveio o segundo equívoco, este cometido pelo MM. Juiz: em vez de rejeitar liminarmente o malfadado incidente, determinou a intimação da parte contrária (ora agravantes) para que sobre ele se manifestassem em 15 (quinze) dias (Id 3750160, p. 4), dando causa, desnecessariamente, à celeuma instaurada.

Após, veio o terceiro equívoco, cometido pelos advogados dos exequentes: bastaria que se pronunciassem sobre o incidente e, possivelmente, em seguida este teria sido rejeitado pelo juiz; todavia, compareceram os autos para noticiarem a impossibilidade de se manifestarem sobre o incidente por se tratar de uma “nova ação”, com pedido condenatório, do que resultaria a necessidade de citação dos exequentes Zelindo Lorenzoni e Maria Cevolani Lorenzoni, haja vista não ostentarem poderes para citação (Id 3750160).

Por fim, indeferido o pedido de citação (Id 3750160, p. 12), foi interposto este recurso pelo qual os exequentes pretendem, em linhas gerais, que seja determinada sua citação para responderem a “nova ação” veiculada sob a roupagem de incidente de
exceção de pré-executividade
.

Como dito alhures, a rejeição liminar da
exceção de pré-executividade
teria evitado a prática de atos processuais desnecessários, inclusive, a interposição do presente recurso, mas esse não foi o entendimento do MM. Juiz, que optou pela prévia oitiva da parte contrária.

Em assim sendo, bastaria que os exequentes se pronunciassem, em nome próprio, acerca do impróspero incidente, e provavelmente sua rejeição seria decretada no Juízo de 1º grau, o que torna descabida a manifestação dos doutos advogados no sentido de que não estariam dotados de poderes para receber citação, conforme seria necessário por se tratar de uma “nova ação”.

Ora, se a
exceção de pré-executividade
foi recepcionada pelo juiz como mero incidente, evidentemente cabia aos doutos advogados sobre ela se manifestarem – arguindo, se assim entendem, o não cabimento do incidente – fazendo-o, todavia, na condição de representantes processuais dos exequentes, por integrar os serviços para os quais foram contratados, ainda que a própria execução outrora tivesse sido arquivada definitivamente.

Ao ser desarquivada a execução a pedido do executado (Id 3750158),
foi restabelecida
a atuação dos advogados em prol dos interesses dos exequentes
, à míngua de comprovação de que o mandato a eles outorgado não mais possuía eficácia, seja pela sua extinção, seja por eventual renúncia comunicada pelos causídicos, do que se não tem notícia nos autos eletrônicos, tanto que os mesmos advogados ingressaram com este
agravo de instrumento
em favor daqueles que os constituíram na demanda executória.

Portanto, se mantidos incólumes os poderes outorgados pelos exequentes (ora agravantes) aos advogados que ajuizaram a execução, a estes competiam apresentar impugnação à exceção de pré-executividade, em prol dos exequentes/exceptos e, em seguida, aguardarem que fosse decidido pelo juiz, sendo certo o cabimento de recurso, qualquer que fosse o pronunciamento judicial; descabida, repito, a manifestação dos advogados em nome próprio, na linha de que não ostentam poderes para citação na “nova ação” proposta pelo executado, já que a impugnação ao incidente integra – não é excessivo recobrar – o serviço para o qual foram contratados pelos exequentes.

De igual forma, é insólita a pretensão de que seja conhecido e provido o
agravo de instrumento
para “
determinar a citação/intimado do Agravante
” (Id 3750048, p. 7), uma vez que a interposição de recurso pelos advogados, em favor da parte que representam em Juízo, descortina sua ciência inequívoca e o comparecimento espontâneo (CPC, art. 239, § 1º), tornando desnecessário o ato citatório conforme pretendido.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lh
e nego provimento
.

É como voto
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.